Tribunal: TJBA
Processo: 8000859-70.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000859-70.2024.8.05.0276 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS APELADO: POLYANA TELES DE SOUZA Advogado(s):VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO MEDIANTE PORTARIA. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Teolândia/BA contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, determinando o restabelecimento do pagamento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), no percentual de 10% sobre o vencimento básico da autora, professora da rede municipal, bem como o pagamento das diferenças retroativas desde abril de 2020, com correção monetária e juros legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Município, diante de suposta lesão grave ao erário; (ii) se é legal a supressão da GAC mediante Portaria n.º 111/2020, sob o argumento de que a implementação da reserva de carga horária cessaria o fato gerador da gratificação; (iii) se a sentença que restabeleceu a gratificação e condenou ao pagamento dos valores retroativos merece reforma. III. Razões de decidir 3. A concessão de efeito suspensivo não se justifica, ante a ausência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo considerando a natureza alimentar da verba em discussão. 4. O art. 496, I, do CPC, ao prever o reexame necessário, não confere efeito suspensivo automático à apelação interposta pela Fazenda Pública. 5. A gratificação por atividade complementar está prevista expressamente na Lei Municipal n.º 470/2007, sem condicionamento à impossibilidade de implementação da reserva de carga horária. 6. A Portaria n.º 111/2020, ato infralegal, não tem o condão de revogar ou restringir direito assegurado por lei formal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput). 7. A supressão da GAC, fundada em interpretação não prevista na legislação municipal, constitui prática ilegítima e inovatória do ordenamento jurídico local. 8. Ausente comprovação de cessação do fato gerador da gratificação, permanece o dever de pagamento, sendo correta a condenação imposta em primeiro grau. 9. A fixação dos honorários sucumbenciais na liquidação do julgado atende ao disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública não possui efeito suspensivo automático, sendo necessária a demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC. 2. É ilegal a supressão de gratificação prevista em lei municipal por meio de portaria, ato infralegal, por violar o princípio da legalidade. 3. A gratificação por atividade complementar prevista na Lei Municipal n.º 470/2007 independe da impossibilidade de implementação da reserva de carga horária prevista na Lei Federal n.º 11.738/2008. 4. A ausência de prova da cessação do fato gerador impede a supressão de verba de natureza propter laborem. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.012, § 4º; 434; 496, I; 1.026, § 2º; 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000859-70.2024.8.05.0276, tendo como Apelante Município de Teolândia/BA e Apelada Polyana Teles de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator